Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722121-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora opõe embargos de declaração (id 60402332) à decisão (id 60138266) em que não conheci do AGI, porque a embargante não requereu a produção de prova testemunhal, mas, apenas, depoimento pessoal, além do que o indeferimento da produção de prova testemunhal não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Alega, em apertada síntese, que também requereu a produção da prova testemunhal nas petições apresentadas ao Juízo a quo, tratando-se, em verdade, de erro material. Requer o provimento dos declaratórios, a fim de corrigir o referido erro e deferir a produção da prova testemunhal. Sem contrarrazões (ids 61216562 e 61214997). 2. Constato o alegado erro material, pois a embargante requereu a produção da prova testemunhal. No entanto, a decisão ora embargada tem outro fundamento que, por si só, lhe confere sustentação, a saber, a irrecorribilidade imediata das decisões que, na fase cognitiva, versam sobre prova. Atente-se para excerto do decisum (id 60138266): (...). A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova testemunhal, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. Atente-se para julgado do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1671739, Des. Carmen Bittencourt, 2023). Logo, é inadmissível o presente recurso. (...). Logo, os embargos devem ser providos, para sanar o citado erro material, porém, sem efeito modificativo. 3. Posto isso, provejo os embargos declaratórios, sem efeito modificativo, para sanar o erro material nos termos acima. Arquivem-se, com baixa. Intimem-se. Brasília, 29/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator